Tribunal: TJSP
Processo: 1002189-32.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REFERÊNCIA EXPRESSA, NOS EMBARGOS, A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO EMBARGADO. PRETENSÃO À REVISAO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REFERÊNCIA EXPRESSA, NOS EMBARGOS, A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO EMBARGADO. PRETENSÃO À REVISAO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.